Tribunal: TJBA
Processo: 8033990-93.2021.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8033990-93.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: GILSON NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO registrado(a) civilmente como JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO

ACORDÃO

EMENTA.

PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME LICITATÓRIO. ARTIGO 89,
CAPUT
, DA LEI 8.666/93 C/C OS ARTIGOS 69 E 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO RÉU DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DO DENUNCIADO.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL
. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇA PREAMBULAR QUE OBSERVOU OS DITAMES DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA

DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 395 DO CITADO DIPLOMA LEGAL. DEFESA QUE INCIDE SOBRE OS FATOS E NÃO SOBRE A CAPITULAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA ASSEGURADO.
ALEGAÇÃO
DE EXCLUDENTE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE DA
AUSÊNCIA DO DOLO. ELEMENTO SUBJETIVO QUE, PARA AFERIÇÃO DEPENDE DO PROCEDIMENTO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA SER RECONHECIDO OU AFASTADO. INCURSÃO NO MÉRITO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE.

NESTA FASE PROCESSUAL BUSCA-SE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SEM JUÍZO DE CERTEZA DOS FATOS, O QUE SÓ OCORRERÁ QUANDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, MOMENTO EM QUE TODOS AS PROVAS SERÃO PRODUZIDAS E VALORADAS.

AUSÊNCIA DE MOTIVOS ENSEJADORES PARA A DECRETAÇÃO DO AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO OU DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA.

- Por ser um juízo de mera admissibilidade, deve ser observado, quando do recebimento da denúncia, se houve observância ao previsto no artigo 41, do Código de Processo Penal, devendo a peça exordial conter todos os elementos necessários para a ampla defesa do denunciado, o que ocorreu na espécie, pois os fatos foram devidamente detalhados, havendo a descrição da ilicitude, bem como a capitulação da conduta perpetrada pelo denunciado, não estabelecendo o aludido artigo que a capitulação deva aparecer no início do petitório ou na sua parte final.

- Na hipótese, a capitulação da conduta foi efetuada logo após a qualificação do denunciado, salientando que a parte se defende dos fatos e estes foram pormenorizados pelo
Parquet
, logo, a situação aventada pelo denunciado em sua defesa, não vicia a peça a ponto de torná-la inepta.

- Autoria e materialidade do fato delituoso referente a suposta infração ao Art. 89,
caput
, Lei 8.666/93, c/c o Art. 69 e 71, do Código Penal, mostra-se, plausível, em virtude dos elementos probatórios coligidos aos autos.

- O tipo penal descrito no art. 89, da Lei de Licitações se perfaz com a mera dispensa ou afirmação de que a licitação é inexigível fora das hipóteses previstas em lei, tendo o agente a consciência dessa circunstância, ou seja, dito em outras palavras, não se exige qualquer resultado naturalístico para a sua consumação.

- Assim é que, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar o recebimento da denúncia por existir suporte probante mínimo de que os fatos narrados na peça preambular,
prima facie
, caracteriza-se como ilícitos penais.

- O denunciado em sua defesa preliminar ainda suscita a incompetência desta corte em razão dos supostos delitos terem sido praticados nos idos de 2017/2018, em mandato anterior, não havendo contemporaneidade.

- Todavia, o Alcaide foi reeleito para seu segundo mandato consecutivo e ininterrupto, diante de tal mister, entendimento já consolidado do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que no caso de reeleição, permanece a prerrogativa de foro.

- No que concerne ao pleito da necessidade de afastamento cautelar do alcaide do cargo de prefeito,
a priori
, não vislumbro elementos contundentes que possam ser extraídos dos documentos constantes dos autos, no sentido de que a permanência do Denunciado no cargo de Prefeito venha a prejudicar a instrução processual ou o erário municipal, nem mesmo razões que indiquem a possibilidade de interferência na colheita de provas, devendo tal medida ser aplicada excepcionalmente, com decisão bem fundamentada e lastreada em fatos concretos e incontestes.

DENÚNCIA RECEBIDA SEM AFASTAMENTO DO CARGO OU PRISÃO PREVENTIVA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Penal Originária nº

8033990.93.2021.8.05.0000
, em que figura, como Denunciante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Denunciado,
GILSON NASCIMENTO DE SOUZA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
RECEBER A DENÚNCIA
contra
GILSON NASCIMENTO DE SOUZA
, como incurso nas sanções do artigo 89, caput, da Lei 8.666/93, c/c artigos 69 e 71 do Código Penal,
sem o afastamento do cargo de prefeito, pelas razões a seguir alinhadas.

Salvador, 25 de Julho de 2023.